Tribunal: TJES
Processo: 5003196-93.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2021-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003196-93.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003196-93.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto p
el
a

COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

face a decisão que,
em sede de ação anulatóri
a
de débito fiscal movida face ao
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,

acolheu
sua oferta de seguro-garantia para efeito de viabilizar a concessão de certidão posi
tiva, rejeitando-a, contudo, para efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Aduz, em suma, a Recorrente ser
contraditória a aceitação da garantia para fins de expedição de certidão e rejeitá-la para
efeito
de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário
,
afirmando que
o seguro-garantia é suficiente para cobrir os valores devidos em caso de eventual improcedência do pedido formulado pela Agravante. Alega que o
s
eguro-
g
arantia, assim como a carta de fiança, não possui disposição expressa dentre as hipóteses de suspensão da exigibilidade prescritas no artigo 151 do CTN,
mas a
jurisprudência tem-se consolidado
no sentido
de equipara-
la
ao depósito judicial, já que possui liquidez tão célere quanto a conversão em renda do depósito judicia
l.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Em contrarrazões o Estado do Espirito Santo afirma que o seguro garantia não encontra previsão no artigo 151 do CTN para efeito de suspender o crédito tributário, não sendo equiparável a dinheiro, tendo o condão, apenas, e garantir a emissão de certidão positiva com efeito de negativa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003196-93.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto pela
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

face a decisão que, em sede de ação anulatória de débito fiscal movida face ao
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
acolheu sua oferta de seguro-garantia para efeito de viabilizar a concessão de certidão positiva, rejeitando-a, contudo, para efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Aduz, em suma, a Recorrente ser contraditória a aceitação da garantia para fins de expedição de certidão e rejeitá-la para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, afirmando que o seguro-garantia é suficiente para cobrir os valores devidos em caso de eventual improcedência do pedido formulado pela Agravante. Alega que o seguro-garantia, assim como a carta de fiança, não possui disposição expressa dentre as hipóteses de suspensão da exigibilidade prescritas no artigo 151 do CTN, mas a jurisprudência tem-se consolidado no sentido de equipará-la ao depósito judicial, já que possui liquidez tão célere quanto a conversão em renda do depósito judicial.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Em contrarrazões o Estado do Espirito Santo afirma que o seguro-garantia não encontra previsão no artigo 151 do CTN para efeito de suspender o crédito tributário, não sendo equiparável a dinheiro, tendo o condão, apenas, de garantir a emissão de certidão positiva com efeito de negativa.

Como visto, o caso gravita em torno da recusa do seguro-garantia como instrumento à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Tal como asseverei em minha manifestação inicial nestes autos, tenho por certo que a decisão recorrida revela-se em consonância com o entendimento do STJ sobre o tema.

Segundo o STJ, “
O acórdão recorrido está consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em regra, não há vedação na utilização de seguro-garantia para garantir a Execução Fiscal, e
seu oferecimento
não suspende
a exigibilidade da ação nem do crédito tributário perseguido. Precedentes do STJ.

(AgInt no AREsp 1646379/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 01/10/2020)

Vai além o próprio Min. Hermam Benjamin em precedente outro, ao asseverar que “
O entendimento do STJ é de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN. Veja-se: REsp 1.796.295/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/4/2019; AgInt no REsp 1.603.114/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/6/2018.
”
(AgInt no REsp 1860741/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020)

A ilustrar o entendimento sedimento da Corte Superior sobre o tema, destaco precedentes muito recentes, taxativos quanto a inviabilidade do seguro-garantia para efeito de suspender o crédito tributário. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. Diferentemente do que ocorre com créditos não-tributários, o seguro-garantia e a fiança bancária
não servem à suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. Precedentes.
2. No caso dos autos, o recurso fazendário foi provido, tendo em vista o TRF da 1ª Região ter decidido de forma contrária ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1854357/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO QUE GARANTE OS DÉBITOS OBJETO DA DEMANDA POR CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO-GARANTIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo disposto no art. 300 do Código Fux, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Ao que se observa da jurisprudência consolidada nesta Corte em casos análogos, somente será possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia após o trânsito em julgado do processo a que se encontra vinculado.

Por outro lado, o seguro garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN
.
Logo, na hipótese dos autos, não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito alegado.
Precedentes: AgInt no REsp. 1.569.298/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 23.9.2020; AgInt nos EDcl no AREsp. 1.525.342/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18.9.2020; AgInt no TP 176/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.11.2019.
3. Agravo Interno da Sociedade Empresarial a que se nega provimento. (AgInt no TP 2.693/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO PARA SUSPENDER EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR SEGURO GARANTIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravante objetivando apresentar seguro-garantia no valor integral do crédito discutido em Agravo em Recurso Especial.
2. É firme nesta Corte o entendimento no sentido de que o seguro garantia judicial
não se enquadra como uma das hipóteses previstas no artigo 151 do CTN de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
. Precedentes. Neste sentido, não restou demonstrado no caso versado o requisito do fumus boni iuris.
3. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1525342/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 14/09/2020, DJe 18/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL. SEGURO GARANTIA. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O entendimento do STJ é de ser
inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário
; na verdade,
somente o depósito em dinheiro
viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN. Veja-se: REsp 1.796.295/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/4/2019; AgInt no REsp 1.603.114/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/6/2018.
(...) 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1860741/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020
)

Portanto, trilhando a decisão recorrida a linha interpretativa que tenho como já pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não vejo como possa prosperar o presente recurso na exata medida em que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito alegado.

Desta feita, a teor da jurisprudência do STJ, conheço, mas NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -
A decisão recorrida
está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que
o
seguro-garantia não
tem o condão de
suspende
r
a exigibilidade da ação nem do crédito tributário perseguido. Precedentes.

II -
T
rilhando a decisão recorrida a linha interpretativa
já pacificada
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não
há como
prosperar o
presente recurso
na exata medida em que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito alegado.

IV -
Agravo conhecido e

não
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.